Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito já foi julgado, estando exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. À Secretaria para certificar quanto ao eventual trânsito em julgado do v. acórdão proferido pela Turma. Após, acaso certificado o trânsito, remetam-se os presentes autos à instância de origem para apreciação dos eventuais requerimentos pendentes relativos ao cumprimento do julgado. JOÂO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023